Tribunal: STF
Processo: ARE 1363751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos declaratórios em Apelação Cível. Pretensão de viúva em receber pecúlio “post mortem” decorrente de falecimento de servidor público. Sentença de procedência. Recurso apelatório do ERJ e das autarquias previdenciárias. Recurso que vinculava tema relativo a litisconsórcio passivo necessário, que não fora objeto das contestações. Acórdão que negou provimento ao apelo. Declaratórios opostos alegando omissão em relação a tal argumentação. Declaratórios então desprovidos. Recurso Especial. Anulação de acórdão proferido nos declaratórios sob o fundamento de tal omissão. Retorno para novo julgamento dos declaratórios. Confirmação do anterior desprovimento. Não tendo a matéria sido objeto das contestações, já não poderia tê-lo sido na apelação. Ademais, como se tratava de litígio relativo a “pecúlio”, foi determinado aos recorrentes, quem eram os beneficiários designados, no que se omitiram os embargantes. Inexistência assim, da alegada omissão, até por que não fora comprovado desta forma, a necessidade de se instaurar o litisconsórcio passivo necessário. Recurso desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5°, inciso XXXVI, 24, incisos III e XII, § 4°, 40, § 12, 167, 169 e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente